Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CESARIANA DE URGÊNCIA. LESÃO VESICAL POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por paciente que ajuizou ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos em face de hospital e médica obstetra, alegando erro médico durante cesariana de urgência. Narrou que, após tentativa infrutífera de parto domiciliar por dois dias, foi encaminhada ao hospital e submetida a cesariana pela segunda requerida, vindo a apresentar grave lesão vesical que evoluiu para fístula vesicovaginal, exigindo múltiplas intervenções cirúrgicas. Pleiteou indenização no valor de R$ 33.446,30 por danos materiais, R$ 150.000,00 por danos morais e valor a apurar por danos estéticos. A sentença, fundada em conclusão do laudo pericial elaborado em juízo, julgou improcedentes os pedidos, por entender que a conduta das rés não contribuiu para os danos relatados pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço hospitalar e responsabilidade objetiva da instituição; (ii) apurar se houve conduta culposa da médica obstetra durante o procedimento cesariano, a justificar a responsabilização subjetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas exige comprovação do defeito do serviço e do nexo causal com o dano alegado.
4. A responsabilidade civil da médica obstetra, como profissional liberal, é subjetiva (art. 14, §4o, do CDC), impondo à autora o ônus de provar a culpa (negligência, imprudência ou imperícia).
5. Consoante o princípio da persuasão racional vigente no sistema processual brasileiro, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, porém, por ser o destinatário final da prova, a ele compete a valoração dos elementos probatórios apresentados ao conhecimento para a solução da controvérsia, elucidando os motivos de seu convencimento.
6. A prova técnica pericial, produzida por especialista imparcial, concluiu que não houve erro médico, imperícia ou negligência por parte da obstetra ou do hospital, apontando que a lesão vesical decorreu do trabalho de parto domiciliar prolongado, mal conduzido por equipe de enfermagem não requerida.
7. O laudo pericial indicou que a lesão na parede posterior da bexiga não era visível no momento da cesariana e sua abertura para investigação não era tecnicamente recomendada, inexistindo falha médica na condução do procedimento.
8. A cesariana foi realizada de forma tempestiva e adequada, salvando a vida da parturiente e do feto, que se encontrava em sofrimento fetal agudo e risco iminente de rotura uterina.
9. A perícia atestou que os danos alegados foram consequência da tentativa insistente de parto vaginal, em contexto de desproporção cefalopélvica, não havendo nexo causal entre a atuação das rés e os prejuízos sofridos pela autora.
10. Não foram apresentados elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões do laudo pericial, sendo insuficiente a mera discordância da parte autora ou a impugnação genérica ao trabalho do expert judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do hospital por falha na prestação de serviço exige prova do defeito e do nexo causal com os danos alegados.
2. O profissional liberal responde subjetivamente, incumbindo à parte autora comprovar a existência de culpa, dano e nexo causal.
3. Não configurado erro médico quando a atuação do profissional se dá conforme as boas práticas e a lesão decorre de complicação previsível, agravada por conduta de terceiros estranhos ao processo.
4. Laudo pericial fundamentado e coerente tem presunção de veracidade e idoneidade, não sendo infirmado por alegações genéricas.